Tribunal: TJSP
Processo: 2051569-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e Furto – Revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar – Descabimento – Decisão fundamentada – Prova da materialidade e indícios de autoria – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Conduta grave "in concreto" – Prisão Domiciliar – COVID-19 – Descabimento – Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e Furto – Revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar – Descabimento – Decisão fundamentada – Prova da materialidade e indícios de autoria – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Conduta grave "in concreto" – Prisão Domiciliar – COVID-19 – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Paciente que não pertence ao grupo de risco – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.